Tribunal: STF
Processo: MS 35393
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Enilson Simões de Moura e o Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo (SINDBAST) formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 6.110/2017 – Primeira Câmara, que manteve os de n. 4.673/2017 – Primeira Câmara (recurso de reconsideração), 4.144/2016 – Primeira Câmara (embargos de declaração) e 8.760/2015 – Primeira Câmara (tomada de contas especial), que julgou irregulares as contas dos impetrantes, bem como os condenou ao ressarcimento de valores e pagamento de multa.



    Segundo narram, a Corte de Contas descumpriu decisão proferida pelo saudoso ministro Teori Zavascki no RE 636.886, no sentido de suspender em todo o país os processos que envolvam matéria relativa à prescrição do ressarcimento ao erário com base em título do TCU.



    Sustentam ter ocorrido a decadência do direito de a Corte de Contas anular os atos administrativos formalizados há mais de 5 (cinco) anos, em e evidente afronta à ampla defesa.



    Apontam a prescrição do direito de a Administração Pública buscar o ressarcimento de valores e a punição dos impetrantes. 



    Requerem o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão. Ao fim, postulam a concessão da segurança para anular o ato coator, “afastando-se definitivamente a condenação dos Impetrantes, tanto do pagamento ao erário, quanto da multa que lhes foi aplicada”.



    O ministro Celso de Mello, então Relator, acolheu o pedido de liminar.



    A União interpôs agravo contra essa decisão.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, tendo em vista a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), prevê em seu art. 23:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Em relação ao termo inicial da contagem do prazo para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se o interessado participou do processo administrativo, o prazo decadencial é contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS -ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 38.228 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24 de fevereiro de 2022 – grifei)  



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.



    (MS 25.976 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19 de dezembro de 2016 – grifei)



    Vale ressaltar que os impetrantes participaram da TC n. 000.039/2010 com advogados constituídos, conforme se verifica do portal eletrônico da Corte de Contas (https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/50013744).



    O último pronunciamento do TCU (acórdão n. 6.110/2017) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 31 de julho de 2017 (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/07/2017&jornal=1&pagina=361&totalArquivos=392).



    O autor da ação na petição inicial apontou que “o ato ilegal ora impugnado se consubstancia no Acórdão nº 6.110/2017, proferido pela C. 1ª Câmara do TCU, de presidência do Ministro Walton Alencar Rodrigues, Autoridade Coatora, disponibilizado no DOU de 31 de julho de 2017, considerando-se publicado, portanto, em 01 de agosto de 2017, iniciada a contagem no dia 02 de agosto de 2017”.



    Sucede que os impetrantes, teriam até o dia 28 de novembro de 2017 para ajuizar a presente ação mandamental, e não até 29 do mesmo mês, uma vez que a contagem do prazo decadencial da impetração do mandado de segurança tem início a partir do dia seguinte ao da publicação do ato a que se refere.



    Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18. 



    I. - A publicação do ato impugnado no "Diário Oficial" constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 18), contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação. 



    II. - Precedentes do STF: MS 21.356-AgR/DF, Brossard, Plenário, 12.9.91, RTJ 140/73; MS 22.303/RJ, Velloso, Plenário. 



    III. - Mandado de segurança não conhecido. Agravo não provido.



    (MS 24.505 AgR, ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe de 14 de novembro de 2003 – grifei)



    É o que se depreende também das decisões monocráticas proferidas pelo ministro Edson Fachin no MS 37.208 e no MS 36.590, publicadas no DJe de 30 de setembro de 2020 e 7 de outubro de 2019, respectivamente.



    No MS 38.315, Relator o ministro Roberto Barroso, o prazo foi contado da mesma forma. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui idêntico entendimento, conforme se observa do pronunciamento individual da ministra Assusete Magalhães no MS 28.805, publicado em 23 de agosto de 2022. Na mesma linha, cito, ainda, os atos singulares prolatados no MS 28.067, ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região), DJe de 2 de fevereiro de 2022; e no REsp 1.321.632, ministro Sérgio Kukina, DJe de 23 de agosto de 2016. 



    Menciono, entre outros, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas transcrevo:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO CONFIGURADA.



    1. O impetrante tomou ciência do ato impetrado em 22.7.2011 (publicação No Diário Oficial da União do ato de demissão, conforme fl. 162), numa sexta-feira, tendo iniciado o prazo da contagem decadencial, portanto, em 25.7.2011, primeiro dia útil seguinte.



    2. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança venceu, portanto, em 21.11.2011 (segunda-feira), mas a presente ação foi ajuizada somente em 23.11.2011 (fl. 1).



    3. Nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, decaiu o direito de impetração do presente Mandado de Segurança.



    4. Segurança denegada.



    (MS 18.021, ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29 de novembro de 2016 – grifei)  



     



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 18 DA LEI 1.533/51. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. CONTAGEM.



    1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o termo inicial para a impetração do Mandado de Segurança é a data da ciência do ato, mas a contagem só tem início no primeiro dia útil seguinte e, caso o termo final recaia em feriado forense ou dia não útil (sábado ou domingo), prorroga-se automaticamente o término do prazo para o primeiro dia útil que se seguir. Precedentes do STJ e do STF.



    2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.



    3. Agravo Regimental não provido.



    (AgRg no AREsp 687.431, ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5 de agosto de 2015 – grifei)



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração.



    Revogo a decisão que deferiu o pedido de liminar e declaro prejudicado o agravo interposto pela União contra esse pronunciamento.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator